Tribunal: TJBA
Processo: 8018537-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018537-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA

Advogado(s)
:
CIRLENE MARQUES MOREIRA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, TED CARRIJO COSTA

APELADO: ESTACIO LUIZ BORGES COHIM SILVA

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE A PANDEMIA. RECURSO INTERPOSTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e julgou recurso de apelação interposto em demanda envolvendo contrato de permuta imobiliária, discussão acerca de diferença de metragem da área negociada e controvérsias relacionadas à regularização do empreendimento imobiliário e obtenção de “habite-se”. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto ao exame da preliminar de intempestividade da apelação.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, bem como se o referido recurso foi interposto dentro do prazo legal, consideradas as suspensões de prazo determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia durante o período pandêmico.

3 - Verificada a ausência de manifestação expressa acerca da preliminar de intempestividade, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para integração da fundamentação do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Constatado, contudo, que os prazos processuais permaneceram suspensos até 31/03/2021 por força dos Decretos Judiciários nº 175/2021 e nº 189/2021 do TJBA, além da inexistência de expediente forense nos dias 01 e 02 de abril de 2021, conclui-se que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 06/04/2021, encerrando-se em 27/04/2021, data em que efetivamente interposta a apelação. Mantém-se, assim, o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8018537-26.2019.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão apontada quanto à análise da preliminar de intempestividade do recurso de apelação, integrando o acórdão embargado para reconhecer expressamente a tempestividade do apelo interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA., mantidos, contudo, os demais termos do julgado, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 18 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV